Tribunal: STF
Processo: HC 74208
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - NECESSÁRIO EXAME DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE PESSOAL SUBJACENTES AO ATO DECISÓRIO - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.